Tribunal: TCU
Processo: 014.669/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11590/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de embargos de declaração interpostos por Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda. EPP (peça 45) contra os termos do Acórdão de Relação 10.571/2023-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal conheceu da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferindo o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção. Considerando que, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 e do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, dentro do prazo de dez dias, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso; Considerando que, apesar da tempestividade dos aclaratórios, a Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda. não é parte do processo, não atendendo, assim, aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à esta espécie recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos presentes embargos de declaração, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; e b) dar ciência desta deliberação à Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda. 1. Processo TC- Processo 014.669/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Embargante: Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda. (05.439.064/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal (Caixa) - Centralizadora Nacional de Contratações em Bauru (Cecot/BU). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF), representando a Caixa Econômica Federal; Oscar Fugihara Karnal (51458/OAB-DF), representando a Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda.; Leo Rocha Miranda (10889/OAB-DF), representando a Amj Autolocadora Ltda. - ME. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.